Tribunal: TJDFT
Processo: 0729217-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO UTI. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA APLICAÇÃO DO CDC. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Consoante entendimento sufragado pelo STJ (AgRg no REsp 900.508/DF), desimportante a natureza jurídica da agravante ou se sua atividade possui finalidade lucrativa ou não, porquanto o que caracteriza a relação de consumo é o enquadramento do objeto da contratação e das partes envolvidas às disposições do CDC.
2. Nos termos do art. 300 do CPC/2015, o magistrado pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo.
3. Havendo expressa recomendação de internação por parte do médico assistente de paciente cuja vida esteja em risco, sendo imprescindível o tratamento indispensável para sua recuperação, ainda mais considerando se tratar de bebe de 09 meses, não há como afastar a caracterização da urgência a autoriza a supressão da carência.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.